Tribunal: TJBA
Processo: 8145045-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145045-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA PELA PARTE AUTORA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIDADE DA DECISÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do não atendimento à determinação judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exigência de procuração com firma reconhecida para a propositura da ação e se a não apresentação justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O reconhecimento de firma não é exigência legal expressa para a validade da procuração, mas pode ser determinado pelo magistrado diante das peculiaridades do caso concreto, como medida cautelar para resguardar a regularidade da representação processual.

2. A exigência judicial não configura obstáculo desproporcional ao direito de ação, uma vez que possui baixo custo e visa garantir a autenticidade do mandato outorgado ao advogado.

3. O princípio da cooperação impõe o dever das partes de atender às determinações judiciais que visam ao adequado desenvolvimento do processo, nos termos do art. 6º do CPC.

4. A ausência de cumprimento da determinação judicial justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de exigência de firma reconhecida em casos nos quais haja necessidade de confirmação da autenticidade da outorga de poderes, como forma de evitar fraudes processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de firma na procuração não é exigência legal expressa, mas pode ser determinado pelo magistrado diante das circunstâncias do caso concreto, visando garantir a regularidade da representação processual.

2. O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, quando fundada na necessidade de adequação da representação, autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito.

3. O princípio da cooperação impõe às partes o dever de atender aos comandos judiciais que buscam assegurar o regular andamento do feito, sendo legítima a extinção do processo quando há inércia do autor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 103 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, APL nº 52213799420228210001, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 17/01/2023; TJ-RS, APL nº 51317418420218210001, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 10/11/2022; TJ-DF, Ap. Cív. nº 07041828120218070001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 23/03/2023; TJ-BA, APL nº 05027125420148050274, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 30/01/2020; STJ, Tema 1198.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09